Tribunal: TJPA
Processo: 0810824-57.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810824-57.2019.8.14.0000
PACIENTE: RUFINO CORREA LEAO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS.
317, §1° c/c 327, §2°, 344, 171, § 3°, 288 e 69, TODOS DO CPB
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – OCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM EM PARTE CONCEDIDA.

1.

“Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.” (Processo RHC 102666/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0229839-8 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 19/10/2018)

2.

“...... Conquanto as condições subjetivas favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas e indicam a possibilidade de acautelamento do caso por meio de outras medidas mais brandas. De fato, o decurso do tempo e a evolução dos fatos denotam que a prisão preventiva já não se faz indispensável, porquanto eficazmente substituída por medidas alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.
”
(Processo HC 367531/SP HABEAS CORPUS 2016/0216933-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018)

3.

Ordem que se concede em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Joanaina de Paiva Rodrigues Gonçalves e Francisco Borges dos Santos Quaresma Neto, em favor do nacional RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso no dia 11/12/2019, acusado, juntamente com outras 08 (oito) pessoas, pela prática dos crimes de corrupção passiva e coação no curso do processo, nos termos dos artigos 317, §1°, c/c 327, §2°, 344 e 171, § 3°, e, ainda, associação criminosa 288, na forma do art. 69, todos do CPB, Processo Crime de nº 0009114-66.2019.8.14.0022.

Alegam ausência de contemporaneidade e requisitos legais na decisão que decretou sua cautelar preventiva, eis que, cabível ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, e que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, requerendo, por fim, a concessão de medida liminar para que responda em liberdade o processo ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas de prisão. Juntaram documentos e interesse de sustentação oral no julgamento do feito.

Autos distribuídos em regime de plantão à e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato que, à ID 2565083, indeferiu o pedido de liminar, requisitando-se informações do juízo coator e determinou à manifestação do Ministério Público.

À ID 2565822, os impetrantes apresentaram pedido de reconsideração ao indeferimento de medida liminar, que não foi conhecido pela relatora plantonista, conforme ID 2567833.

À ID 2568347, petição com pedido de desistência da impetração e, à ID 2570408, os impetrantes pedem que seja tornada sem efeito a desistência requerida.

Autos distribuídos à relatoria da e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, à ID 2572277, determinou o seguimento do feito com informações do juízo coator e, após, à manifestação do Ministério Público.

À ID 2576341, novo pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes em que alegam, como fato novo, pedido de licença por 60 (sessenta) dias do paciente de suas atividades parlamentares na Câmara Municipal de Igarapé-Miri/PA.

Informações prestadas à ID 2577589 e, à ID 2582575, ao se manifestar quanto ao novo pedido de reconsideração, a e. relatora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indicou a minha prevenção em razão do julgamento do Mandado de Segurança de nº 0806770-48.2019.8.14.0000 e, ao apreciar o pedido de reconsideração formulado à ID 2576341, deferiu a liminar ao paciente, RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, ID 2582575, para substituir sua prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP, ressalvando a possibilidade de nova decretação de custódia cautelar em caso de descumprimento ou fato(s) novo(s) que a justifiquem.

À ID 2589186, pedido de extensão da medida liminar concedida ao paciente RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, formulado pela impetrante DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA (Advogada), tendo como paciente MARIO JELFISON FARIAS PANTOJA, sob a alegação de identidade fático processual (art. 580, CPP).

À ID 2599062 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

À ID 2609149 os impetrantes formulam pedido de revogação de medidas cautelares impostas ao paciente na decisão proferida pela e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia, ID 2582575, concernentes aos Incisos VI – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ...., e IX – Monitoração eletrônica, do art. 319, do CPP.

À ID 2618359 a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia decidiu pelo não conhecimento do pedido de extensão de benefício impetrado em favor do paciente Mário Jelffison Farias Pantoja, pois alheia ao objeto da impetração originária e indeferiu o pedido de revogação de parte das medidas cautelares impostas ao paciente RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, formulado à ID 2609149 e, por fim, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção aos HC’s de nºs. 0807644-33.2019.814.0000, 0807963-98.2019.814.0000, 0807579-38.2019.814.0000, 0808082- 59.2019.814.0000, 0808043-62.2019.814.0000.

À ID 2651052 os impetrantes formulam pedido de extensão de benefício para readequação de medidas cautelares, deferida nos autos do HC de nº 0811025-49.2019.8.14.0000 ao paciente RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, com a revogação dos Incisos VI – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ...., e IX – Monitoração eletrônica, do art. 319, do CPP, impostas em decisão proferida à ID 2618359 pela e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia, que foi acatado pelo e. Des. Raimundo Holanda Reis, ID 2657847.

À ID 2643275 novo pedido de readequação de medidas cautelares formulado pelos impetrantes.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, acusado, juntamente com outras 08 (oito) pessoas, pela prática dos crimes de corrupção passiva e coação no curso do processo, nos termos dos artigos 317, §1°, c/c 327, §2°, 344 e 171, § 3°, 288, na forma do art. 69, todos do CPB, Processo Crime de nº 0009114-66.2019.8.14.0022, sob a alegação de ausência de contemporaneidade, requisitos legais na decisão que decretou a cautelar preventiva, aplicação de medidas cautelares diversas e condições pessoais.

Data venia
, não há como deixar de reconhecer a confusão causada nestes autos, com tantos pedidos de reconsideração e extensão de benefício, inclusive de terceiros, o que tem dificultado seu julgamento célere, como passo a demonstrar.

Como relatado, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, então plantonista, ao se deparar com o presente remédio heróico negou o pedido de liminar, pediu informações e solicitou manifestação do Ministério Público, ID 2565083.

Após regular distribuição, este feito coube à relatoria da e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia, que, ao apreciar o pedido de reconsideração formulado à ID 2576341, deferiu o pedido de liminar ao paciente RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, ID 2582575 em decisão assim vazada:

“Constato, assim,
constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 255-266 ID nº 2577594),
de onde se infere que o fundamento para sua decretação seria o fato de ter o paciente, supostamente, ameaçado, em 31/10/2019, por intermédio de conversa por meio de aplicativo de celular conhecido como “whatsapp”, a testemunha Miguel Bilac antes de prestar seu depoimento no PIC instaurado, conversa essa que sequer foi alvo de perícia técnica, mas apenas colacionada pelo RMP o print dessa conversa que apresentada pela indigitada vítima. Nesse compasso, é imprestável, como meio de prova, a utilização de conversas travadas em aplicativo de celular, como “whatsapp”, sem que tenha sido precedido de prévia perícia. Isso porque qualquer pessoa pode manipular informações em seu aparelho celular, mudando nome de um contato em sua agenda e atribuindo-lhe foto qualquer no intuito de estabelecer um suposto diálogo, com informações de seu bel interesse. Portanto, da análise dos autos e considerando esses argumentos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente, por ora, seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela, pois, a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Ante o exposto
, considerando os argumentos acima e as condições pessoais favoráveis,
defiro o pedido de liminar ao paciente RUFINO CORRÊA LEÃO NETO,
brasileiro, agente político, portador do RG nº 3863128 SSP/PA e CPC nº 577.379.592-20, residente e domiciliado na Trav. Coronel Garcia nº 549, centro, Igarapé-Miri,
para substituir a prisão preventiva imposta, nos autos do processo nº 0009114-66.2019.814.0022, pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.” <sic>

Conforme ID 2657847, o feito chegou até à relatoria do e. Des. Raimundo Holanda Reis, que proferiu decisão deferindo o pedido de extensão do benefício para readequação das medidas cautelares impostas ao paciente, nos seguintes termos:

“Defiro o pleito ID 2650682, tendo em vista que se trata de pedido de extensão de benefício já concedido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, junto aos autos do Habeas Corpus - Processo n.º 0811025-49.2019.8.14.0000.” <sic>

In casu
, constata-se que a decisão proferida à ID 2582575, ao reconhecer como ilegal a prisão cautelar do paciente, invade e esgota o mérito da impetração em sua fundamentação, eis que revoga a decisão do juízo pondo em liberdade o paciente com aplicação de medidas cautelares, fato que também ocorre na decisão que reconhece seu direito à extensão de benefício, ID 2657847, readequando as medidas cautelares impostas.

Ante ao exposto, conheço e concedo, em parte, à ordem para manter as decisões proferidas às ID’s 2582575 e 2657847, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 18/02/2020